Tribunal: STF
Processo: HC 226272
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eleandro Felício impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ (AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO IMPOSITIVO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DO STJ. 



    Agravo regimental improvido. 



    (HC 775.144 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a readequação da fração utilizada na aplicação da pena-base. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a pena aplicada ao paciente, assim fundamentou a sua decisão:



    Conforme demonstrado, a leitura dos trechos acima verifica-se que o aumento da pena-base decorreu da valoração negativa dos vetores circunstâncias e antecedentes - a culpabilidade não foi negativada, pois descrita como de média intensidade -, sendo certo que há fundamentação idônea para negativação dos dois vetores. 



    Ora, o fato de o esquema corruptivo ter sido minuciosamente arquitetado com outro policial civil, inclusive agindo em oficina fora da Comarca de Joinville em busca de impunidade (fl. 86), indica um modus operandi mais sofisticado e, por conseguinte, de gravidade superior àquela própria do tipo penal em comento. 



    Quanto aos antecedentes, a negativação guarda absoluta harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a condenação por fato anterior à data do crime em apuração, mas com trânsito em julgado superveniente, pode ser considerada circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - na primeira fase da dosimetria da pena (AgRg no HC n. 662.610/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 24/9/2021). 



    Considerando os limites máximo e mínimo previstos no preceito secundário do tipo do art. 317 do Código Penal (mínimo de 2 e máximo de 12 anos), o aumento da pena-base em 2 anos, em razão de 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, não se revela desproporcional ou excessivo, até mesmo porque a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base não segue critério matemático impositivo. (grifei)



    Desse modo, presente motivação idônea para a majoração da pena-base, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena.



    Cito, por fim, no mesmo sentido do acórdão ora impugnado, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade.



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. [...]. Recurso não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    [...]



    4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC 135.524, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator